Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-88.2019.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera contrariada é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores – Prequestionamento que

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de contradição, obscuridade ou omissão – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de recurso integrativo quando o que se considera contrariada é a própria pretensão do recorrente – Matérias novamente deduzidas que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores – Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os tribunais superiores ou a supressão de instância – Acórdão que cabe ser mantido - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002311-88.2019.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é embargante
SUZANA GIROTTO RUFINO ALVAREZ, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1002311-88.2019.8.26.0063/50000
Embargante: SUZANA GIROTTO RUFINO ALVAREZ
Embargado: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA: BARRA BONITA
VOTO No 32301
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão
Acórdão que expressamente apreciou
toda a matéria controvertida - Inadmissibilidade de utilização de
recurso integrativo quando o que se considera contrariada é a
própria pretensão do recorrente
Matérias novamente deduzidas
que devem ser enfrentadas, se o caso, pelos tribunais superiores
Prequestionamento que visa evitar a inovação de matéria perante os
tribunais superiores ou a supressão de instância Acórdão que cabe
ser mantido - Embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 263/267 que negou provimento ao
recurso da embargante, mantendo a decisão de primeira
instância que julgou improcedente a ação de restituição de
valores em que pretendia o ressarcimento dos valores sacados
de sua conta corrente, eis que o conjunto probatório dos autos
demonstrou que a hipótese tratada enquadrava-se nas causas
excludentes de responsabilidade.
Aponta a embargante para a existência de
infração ao disposto no art. 1.022 do CPC, argumentando que o
acórdão seria contraditório, porque refutou expressamente as
alegações do réu no sentido de que a autora teria ciência de
quem seria a pessoa que efetuou os saques de sua conta e
omisso, porque não analisou a inversão do ônus da prova;
destaca que não assinou o documento de fls. 76 acostado aos
autos e que a responsabilidade pelo evento que a vitimou deve
ser atribuído ao banco embargado, na medida em que não
manifestou interesse em produzir provas nos autos.
Pede o esclarecimento do ponto que entende
omisso e contraditório.
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do essencial.
2. A despeito do conhecimento do presente
recurso, suas razões não merecem ser acolhidas, já que de
nenhuma mácula se ressente o v. acórdão atacado, que analisou
convenientemente a matéria posta a sua apreciação.
Percebe-se que a embargante não concorda com o
entendimento do acórdão vergastado e pretende rever a posição
do julgado; contudo, não se reveste de qualquer mácula a
decisão proferida.
Primeiramente, destaque-se que a alegação de
contradição no julgado, porque o decisum mencionou às fls. 266
que a embargante não teria tecido um comentário sequer acerca
das imagens de fls. 88/91 e esta expressamente teria comentado
tal fato às fls. 133 não se sustenta.
Uma, porque a contradição, obscuridade ou
omissão a que se refere o artigo 1.022 do atual Código de
Processo Civil é aquela de caráter interno, entre diferentes
colocações
constantes
do
mesmo
decisium,
tornando
inconsistente a perfeita compreensão do resultado final do
julgamento, o que não é o caso dos autos.
Duas, porque o acórdão vergastado destacou que
“... em procedimento administrativo aberto junto à instituição
financeira (fls. 75/93) a autora expressamente declarou que
não estaria de posse de seu cartão e que conhecia a pessoa que
realizou as transações em sua conta Paulo Aparecido Moreira,
CPF 250.184.408-48...” tendo aposto a sua assinatura ao
documento de fls. 76 e rubricou o documento de fls. 75, o qual
continha tal informação.
Além disso, às fls. 133, a embargante apenas
mencionou que as fotos seriam de um terceiro “estranho ao caso
em comento”, mas não rebateu as afirmações constantes do
documento de fls. 75/76.
E o fato do documento ter sido preenchido
eletronicamente pelo réu não lhe retira a credibilidade,
porque, como se mencionou, a embargante apôs sua assinatura ao
documento.
No mais, não se pode olvidar que: "O juiz não
está obrigado a responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos"
(JTJ 259/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todas as questões novamente ventiladas no
presente recurso já foram analisadas e resolvidas no momento
do julgamento.
Assim, não demonstrada a ocorrência de qualquer
das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, uma vez que o v.
acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o
certo é que pretende a embargante forçar novo julgamento da
questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido
caráter infringente.
Na verdade, a questão aqui levantada, constitui
objeto para recurso aos Tribunais Superiores, não podendo a
recorrente valer-se para sua arguição do manejo de simples
embargos declaratórios.
E o que se exige para a recepção dos recursos
extremos é que as questões por meio deles arguidas já hajam
sido invocadas no curso do feito principal e das razões de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente
rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio das decisões
proferidas no curso do processo, pretendendo-se com isso
apenas impedir a inovação da matéria que se oferece à
apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância.
E nestas condições, diante do caráter meramente
infringente dos presentes embargos, estes não merecem ser
acolhidos.
3. Rejeitam-se, pois, os presentes embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator